Tribunal: TJBA
Processo: 8016878-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016878-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MIGUEL FONSECA DE OLIVEIRA Advogado(s): LEONARDO ARCHIERE PEREIRA, FABIO DOS SANTOS PEZZOTTI AGRAVADO: RESIDENCIAL NOVENTA E INCORPORACAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE. CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO NO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8016878-09.2024.8.05.0000, tendo como Agravante MIGUEL FONSECA DE OLIVEIRA e Agravado RESIDENCIAL NOVENTA E INCORPORACAO LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.